Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. ABUSIVIDADE DOS JUROS, ENCARGOS E DAS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ.
1. O fato da pretensão da parte autora não ser submetida à apreciação do juízo na origem impossibilita a discussão nesta via recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. Em ação de revisão de contrato de financiamento, o juízo quanto à efetiva abusividade dos juros, encargos e das estipulações contratuais demanda instrução probatória e aprofundamento no mérito, com o objetivo de garantir maior convencimento quanto ao direito da agravante, providências incompatíveis com a análise sumária realizada em sede de tutela provisória.
3. A ação de revisão contratual não autoriza, por si só, o depósito das parcelas nos valores que a parte autora entende devidos nem o afastamento da mora, conforme o teor da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A pretensão de consignação das parcelas mensais no importe integralmente pactuado não ostenta plausibilidade jurídica, uma vez que é facultado ao devedor realizar, a qualquer momento, tais pagamentos diretamente ao credor, já que vinculados a contrato vigente.
5. Recurso conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido.